Tribunal: TJES
Processo: 5006976-57.2024.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-09-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006976-57.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: SOLANGE MARIA PATROCINIO BREDER
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5006976-57.2024.8.08.0014

EMBARGANTE: BANCO BMG SA

EMBARGADO: SOLANGE MARIA PATROCINIO BREDER

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

ACÓRDÃO

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. EMBARGOS PROTELATÓRIOS. INADMISSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO PROVIDO.

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Banco BMG SA, sob o fundamento de que houve contradição e omissão, no acórdão que conheceu o recurso inominado interposto pela parte embargante e no mérito negou-lhe provimento, mantendo a sentença vergastada em todos os seus termos.

O ora embargante aduz que há suposta contradição e omissão no julgamento do acórdão controvertido, visto considerar que restou incontroverso com base nos argumentos e documentos invocados durante o processo que não houve falha na prestação do serviço, visto ter a consumidora plena ciencia de todos os termos da contratação realizada. Ademais, sustenta não ter o douto juízo analisado o pleito referente à litigância de má fé firmada contra a parte embargada.

Verifica-se que não foram apresentadas Contrarrazões.

É o sucinto relatório. Em pauta para o julgamento.

Inicialmente, verifica-se que os presentes Embargos de Declaração foram opostos no prazo legal. Contudo, não vislumbro a presença dos demais pressupostos de cabimento do recurso, eis que não há qualquer omissão, contradição ou obscuridade a serem sanadas no acórdão atacado. Vejamos.

O Código de Processo Civil preleciona no art. 1.022, expressis verbis:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Os Embargos de Declaração, admissíveis em face da sentença, do acórdão ou mesmo de decisão interlocutória, excepcionalmente proferida no Sistema dos Juizados Especiais, seguem basicamente o critério adotado pelo CPC (art. 1.022 e seguintes).

Diante disso, sua finalidade é completar a decisão omissa, ou ainda, clareá-la, dissipando de obscuridade ou contradição. Logo, não possui caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Da análise dos autos, entendo que não merece prosperar as alegações apontadas pela Embargante. Verifico que os Embargos de Declaração sub examine possuem um propósito nítido de rediscussão da causa. Isso foge, portanto, de seu objetivo. Nesse sentido é a pacífica jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver na decisão obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o art. 1.022 do CPC. 2. A contradição que dá ensejo à oposição de embargos declaratórios deve ser interna, entre as proposições do próprio juízo impugnado, o que não ocorreu. 3. Ademais, não se constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada pela decisão embargada, o que é incabível nos embargos declaratórios. 4. Embargos de declaração rejeitados.(STJ; EDcl-AgInt-AREsp 2.055.576; Proc. 2022/0013696-1; SP; Quarta Turma; Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira; DJE 01/07/2022). (destaquei).

Ao contrário do que quer fazer parecer o Embargante em seus aclaratórios, houve o devido enfrentamento da matéria pelo acórdão embargado. Portanto, ressalto que o juiz não está obrigado a rebater todos os temas postos pelas partes, mas sim aqueles pertinentes, os fundamentos de que se valeu para decidir a lide e as razões de seu convencimento.

Assim, em que pese o esforço argumentativo do embargante em tentar caracterizar a existência de vício que potencialmente autorizaria o aperfeiçoamento do provimento hostilizado, percebe-se que o cerne da irresignação em comento, cinge-se ao mero inconformismo da parte para com o resultado do julgamento do recurso anterior, visto que se limita a rediscutir os mesmo pontos basilares do julgamento do acórdão, ao passo que analisando os argumentos presentes no mesmo, verifica-se que foram abordados especificamente os argumentos apontados e discutidos em sede recursal para se alcançar o resultado do julgamento do ora acórdão controvertido, ao passo que a controvérsia a falha na prestação do serviço em virtude da ausência do dever de informação prestada pela empresa embargante fora enfrentada. Ademais, considerando o provimento do recurso, não há o que se falar em litigância de má por parte da embargada, ponto devidamente analisado pelo acórdão controvertido, restando o presente recurso uma tentativa de rediscutir a matéria exposta; o que torna de rigor a rejeição de seus aclaratórios.

Pelo exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração em apreço, porém
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo incólume o Acórdão objurgado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)